Tribunal: STJ
Processo: 2293404-92.2020.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2402274 - SP (2023/0218748-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SAO PAULO - CDHU
ADVOGADOS
: RENATA PRADA - SP198291
JOÃO ANTÔNIO BUENO E SOUZA - SP166291
AGRAVADO
: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL TULIPA
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO BERNARDES - SP182866
EMENTA
AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE
.
ASTREINTE
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA
No 284/STF.
1. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação
quando o recurso especial deixa de indicar especificamente de que forma
os dispositivos legais teriam sido violados. Aplicação, por analogia, da
Súmula no 284/STF.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
16/09/2025
22/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50783194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:32:00
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 818d6836-5148-4af8-bbb7-a168df2b4a26

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2402274 - SP (2023/0218748-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SAO PAULO - CDHU
ADVOGADOS
: RENATA PRADA - SP198291
JOÃO ANTÔNIO BUENO E SOUZA - SP166291
AGRAVADO
: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL TULIPA
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO BERNARDES - SP182866
EMENTA
AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE
.
ASTREINTE
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA
No 284/STF.
1. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação
quando o recurso especial deixa de indicar especificamente de que forma
os dispositivos legais teriam sido violados. Aplicação, por analogia, da
Súmula no 284/STF.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO -
CDHU contra decisão que não admitiu seu recurso especial. O apelo extremo,
fundamentado no art. 105, III, "a", da Constituição Federal, insurge-se contra acórdão
do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim ementado:

"Agravo de instrumento. Execução de astreintes. Reforma de muro que faz o
entorno do condomínio. Obras executadas, todavia, observado pelo perito
que faltantes alguns reparos. Juiz que concedeu novo prazo de 30 dias, sob
pena de execução da multa já fixada. Agravante que cumpriu tardiamente a
obrigação, sob alegação de impedimento de ingresso no condomínio pela
sindica para execução das obras, e porque o prazo concedido era exíguo. A
justificativa foi apresentada já após o prazo exaurido e não foi minimamente
provada. A agravante poderia ter pedido a prorrogação de prazo,
apresentando tempestivamente suas justificativas. Mora inequívoca. Multa
devida. O fato do cumprimento da obrigação não pode servir como
fundamento para a revogação da multa, sob pena de premiar a conduta
omissiva da agravante e descaracterizar o instituto das astreintes. Ao
mesmo tempo, não se olvida que a agravante é sociedade de economia mista
que deve zelar pelo gerenciamento do recurso público. Como a obra teve
custo de R$ 11.618,00 e o valor da multa executada (limite) é de R$
60.000,00, reduzo o valor da multa no valor total de R$ 30.000,00, para que
não exorbite sobremaneira do valor da obrigação principal. Recurso provido
em parte" (e-STJ fl. 81).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fl. 110).
No recurso especial, alega-se violação dos arts. 536,
, 537, § 1o, II, do
caput
Código de Processo Civil, e 884,
, do Código Civil.
caput
Documento eletrônico VDA49899678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:31
Código de Controle do Documento: ae10d71e-8d64-4f58-bc40-0c230b414066

Defende que enfrentou obstáculos para cumprir o prazo exíguo fixado para
o cumprimento da obrigação, tanto pela necessidade de contratar a empreiteira para a
realização dos reparos por meio de licitação, quanto pelos impedimentos inicialmente
impostos pelo próprio recorrido.
Sustenta que, como a obrigação foi integralmente cumprida, não há
fundamento algum para a manutenção da multa imposta senão proporcionar ao
recorrido um enriquecimento sem causa.
Argumenta que

"De início, é de fácil constatação que foi violada frontalmente a
norma emanada dos artigos 536, caput, e 537, §1o, II, do Código de Processo
Civil, face à explícita hipótese de exclusão da multa em virtude do
cumprimento integral da obrigação pela Recorrente, sendo que a manutenção
da penalidade servirá apenas para propiciar ao Recorrido o enriquecimento
sem causa, expressamente vedado pelo artigo 884, 'caput', do Código Civil."

Por fim, requer o provimento do agravo em recurso especial para conhecer e
dar provimento ao recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se à
análise do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
A deficiência na fundamentação recursal ficou evidenciada, visto que a
parte recorrente, apesar de indicar os arts. 536,
, 537, § 1o, II, do Código de
caput
Processo Civil, e 884,
, do Código Civil como malferidos, não especificou de que
caput
forma eles teriam sido contrariados pelo acórdão combatido, inviabilizando a
compreensão da controvérsia posta nos autos.
Assim, incide, por analogia, a Súmula no 284/STF: "É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia."
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E
MATERIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INICIAL.
ANÁLISE. SÚMULA No 83/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA No 282/STF. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULAS NoS 283
E 284/STF. ART. 1.021, § 4o, CPC/2015. MULTA NÃO AUTOMÁTICA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3
/STJ).
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as
condições da ação, aí incluída a legitimidade, devem ser aferidas com base
na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição
inicial. Súmula no 83/STJ.
3. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
4. As questões de ordem pública, embora passíveis de conhecimento de ofício
nas instâncias ordinárias, não prescindem, no estreito âmbito do recurso
especial, do requisito do prequestionamento.
5. Na hipótese, apesar de apontar o malferimento à legislação
federal, o apelo extremo foi incapaz de evidenciar as ofensas aos
Documento eletrônico VDA49899678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:31
Código de Controle do Documento: ae10d71e-8d64-4f58-bc40-0c230b414066

dispositivos legais invocados. Nesse contexto, a fundamentação
recursal é absolutamente deficiente, o que atrai a incidência dos
óbices contidos nas Súmulas nos 283 e 284/STF.
6. A Segunda Seção decidiu que a aplicação da multa prevista no art. 1.021,
§ 4o, do CPC/2015 não é automática, pois não se trata de mera decorrência
lógica da rejeição do agravo interno. Precedente.
7. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 1.818.651/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
14/2/2022
22/2/2022

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE ALUGUEL. OMISSÃO. AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART.
85, § 2o, DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. O Tribunal de origem dirimiu fundamentadamente a controvérsia, sem
incorrer em omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
2. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento da questão pelo
Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n. 211 do STJ.
3. É deficiente a argumentação do recurso especial que se sustenta
em dispositivo de lei que não contém comando normativo capaz de
infirmar os fundamentos do acórdão recorrido. Incidência da
Súmula n. 284 do STF.
4. A Corte Especial, no julgamento do Tema Repetitivo 1076 (relator Ministro
Og Fernandes, DJe de
), firmou entendimento no sentido de que
31/5/2022
'apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando,
havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor
for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo', hipóteses
que não se configuram na espécie.
5. A verba honorária referente a ação renovatória de aluguel julgada
parcialmente procedente deve incidir sobre a diferença entre o valor do
aluguel na data da citação e o novo valor fixado na sentença, quantia a ser
multiplicada pelo período de vigência da renovação da locação, pois esse
montante reflete objetivamente o proveito econômico obtido pela parte.
6. Agravo interno parcialmente provido."
(AgInt no AREsp 2.103.614/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
12/12/2022
16/12/2022

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §
11, do CPC, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49899678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:31
Código de Controle do Documento: ae10d71e-8d64-4f58-bc40-0c230b414066

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.402.274 / SP
Número Registro: 2023/0218748-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00319132720158260405
00340318320098260405
22934049220208260000
2293404922020826000050000 319132720158260405 340318320098260405
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SAO PAULO - CDHU
ADVOGADOS : RENATA PRADA - SP198291
JOÃO ANTÔNIO BUENO E SOUZA - SP166291
AGRAVADO
: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL TULIPA
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO BERNARDES - SP182866
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA50755163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:28:35
Código de Controle do Documento: 0a3acd18-66cc-46b9-a997-cb77bd2d8ea6

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:28:35
Código de Controle do Documento: 0a3acd18-66cc-46b9-a997-cb77bd2d8ea6